Tribunal: TJMT
Processo: 1022854-85.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022854-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), AUGUSTO DOURADO CARVALHO - CPF: 072.010.141-70 (IMPETRANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN VARGAS LACERDA - CPF: 067.113.971-18 (VÍTIMA), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (IMPETRANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXACERBADA – INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA HÁBIL A SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E FREAR A POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÃO.

Diante do quadro apresentado, entendo que, no presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Augusto Dourado Carvalho
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Barra do Garças/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 23/09/2023 o paciente foi preso em flagrante, supostamente pelo descumprimento de medidas protetivas oriunda do processo n. 1008817-41.2023.8.11.0004, que tramita na referida Comarca (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

Alega ausência de requisitos e fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar do beneficiário.

Pondera que mesmo ocorra uma eventual condenação, não seria o suficiente para mantê-lo encarcerado, considerando a lei em abstrato.

Relata que o segregado tinha ciência da respectiva medida protetiva e,
“em razão de tê-la assinado digitalmente, não se atentou para a proibição de aproximação da vítima”.

Declara que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, possuindo trabalho lícito, sem nenhum histórico criminal, apenas um jovem de 23 (vinte e três) anos, tendo em vista que as paixões da juventude deveras mexem com o psicológico em razão da imaturidade, principalmente quando se refere a relacionamentos amorosos, mas longe de ser uma pessoa maldosa e, muito menos criminoso contumaz.

Sustenta que não há justificativa em manter o paciente encarcerado, eis que muito embora tenha violado a medida protetiva ao se aproximar da suposta vítima, não houve qualquer tipo de agressão, seja físico ou moral, somente uma tentativa de reconciliação que, inclusive, comprou flores como um gesto de carinho e gentileza.

Por fim, relata que o beneficiário se encontra encarcerado junto com criminosos habituais, que tal medida foge do bom senso, além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Augusto Dourado Carvalho
, determinando a revogação da prisão preventiva, até o julgamento definitivo do
writ
, com a imediata expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP); no mérito da ratificação da ordem concedida. (Id. 183651288)

A liminar vindicada foi deferida determinando a inclusão do monitoramento eletrônico. (Id.
183934652
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
184145182)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 186933699)

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – Há justificativa adequada a amparar a decisão, porquanto evidenciada a necessidade de se resguardar o efetivo cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas, para a preservação da segurança da vítima, de forma a garantir sua integridade física, moral e psíquica, vez que demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o qual poderá concretizar outros crimes, inclusive, mais graves, devido as ameaças efetuadas –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Augusto Dourado Carvalho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, aqui apontando como coator.

De proêmio, sustenta o Impetrante a
revogação da custódia cautelar do paciente, em razão da ausência de requisitos autorizadores e fundamentação idônea para embasar a decisão.

Extrai-se dos autos que, no dia 12/09/2023, a autoridade judiciária determinou medidas protetivas em desfavor do paciente, por um período de 06 (seis) meses, impondo as seguintes:

1) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estarão cometendo um
crime
(art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estarão sujeitos à decretação de sua
PRISÃO PREVENTIVA
. (Id. 1287433367)

No presente caso, extrai-se do boletim de ocorrência que, a guarnição foi acionada no dia 23/09/2023 para verificar uma situação de descumprimento de medida protetiva no endereço citato. No local, encontraram a Karen, relatando que possui medidas protetivas contra seu ex-companheiro Augusto que, ao notar a aproximação do mesmo, relatou o fato para um amigo via aplicativo “wattsapp”, e este teria ligado para Polícia Militar, já o suspeito afastou do local ao perceber que a polícia foi acionada.

Logo os agentes policiais conversaram com a vítima, esta informou o endereço do suspeito, no qual se deslocaram ao local acompanhados da ofendida, onde encontraram o mesmo descendo do veículo na frente da casa em que reside com sua genitora.

Em ato contínuo, o paciente foi abordado e assumindo o conhecimento da medida protetiva que, em tese, descumpriu.

Assim, o suspeito e a vítima foram conduzidos à Central de Atendimento para confecção do Boletim de Ocorrência. (Id. 129946413)

Em
audiência de apresentação
, o Magistrado de origem, determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
com objetivo de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

“[...]
Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de AUGUSTO DOURADO CARVALHO pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 24-A da Lei 11.340/06. [...]

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 16), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 18 e 22) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 28). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 31). Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

Das declarações da vítima KAREN (p. 22) colhe-se:

QUE a declarante afirma que se relacionou com AUGUSTO DOURADO CARVALHO por cerca de dois anos e meio; QUE terminou o relacionamento há cerca de um mês e veio morar em Barra do Garças/MT, tendo deixado a cidade de Goiânia/GO onde morava com o ex cônjuge; QUE após encerrar o relacionamento o suspeito ficou ligando de forma insistente para a declarante; QUE afirma que AUGUSTO veio até esta urbe e segue insistindo para que ela reate o relacionamento; QUE há cerca de duas semanas, após se desentender com AUGUSTO, ocasião em que adentrou na sua residência e lhe ameaçou com um canivete e lhe agrediu fisicamente, e pelo o suspeito em vezes anteriores quando moravam juntos já ter lhe agredido fisicamente, acionou a Polícia Militar sendo registrado o boletim de ocorrência, oportunidade em que requereu medidas protetivas em seu favor, sendo deferida pelo juiz; QUE na data de hoje por volta das 11:00 horas afirma que AUGUSTO foi até sua casa para tentar conversar com ela, quando ao perceber que ele se aproximava, relatou tal fato para um amigo via aplicativo whatsapp, e que este teria ligado para a Polícia Militar; QUE o suspeito por sua vez, saiu do local ao perceber que a Polícia foi acionada; QUE afirma que informou o endereço do suspeito para os militares; QUE acompanhou os policiais, onde encontraram o suspeito descendo de seu veículo, na frente da casa onde AUGUSTO está residindo com sua mãe;

O PM ELTON (p. 17) condutor do custodiado relatou
:

QUE estando de plantão na presente data, por volta das 11:00 horas a guarnição PM foi acionada, via COPOM para verificar situação de descumprimento de medida protetiva; QUE no local, encontraram a vítima KAREN VARGAS LACERDA, que passou a relatar que possui medida protetiva contra seu ex amasio AUGUSTO DOURADO CARVALHO, e que este teria ido até sua casa nesta manhã para tentar conversar com ela, quando ao perceber que ele se aproximava, relatou tal fato para um amigo via aplicativo whatsapp, e que este teria ligado para a Polícia Militar; QUE o suspeito por sua vez, saiu do local ao perceber que a Polícia foi acionada; QUE em conversa com a vítima, esta informou o endereço do suspeito; QUE em diligência, a guarnição PM se deslocou até o local, acompanhados da vítima, onde encontraram o suspeito descendo de seu veículo, na frente da casa onde está residindo com sua mãe; QUE o suspeito foi abordado e assumiu ter conhecimento da medida que descumpriu; QUE o suspeito e a vítima foram conduzidos à central de atendimento para confecção do boletim de ocorrência; QUE a mãe do suspeito se fez presente na central de atendimento e acompanhou a confecção do boletim; QUE a medida protetiva citada foi exarada no processo número 100881008817-41.2023.8.11.004, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, conforme cópia do mandado de intimação em apenso;

O próprio custodiado AUGUSTO narrou (p. 28):

QUE convivia de forma tranquila, contudo quando de sua separação com ela, teve alguma discussão, mas apenas de forma verbal e que isso pode ter sido motivo dela ficar assustada e a levou a pedir a medida protetiva judicial; QUE tinha conhecimento da medida protetiva, inclusive foi intimado pelo oficial de justiça; QUE não tinha conhecimento da decisão judicial quanto a aproximação da suposta vítima, que fez a assinatura da referida medida digital em via PDF; QUE hoje por volta das 11:00 horas decidiu ir até ao encontro de sua ex convivente, motivado por saudades, inclusive comprou flores para levar e dar a ela, ressaltando que chegou a conversar com ela, afirmando que o dialogo foi amistoso, porém ela havia informando um colega de nome Alcebides quanto ao referido encontro e que este comunicou o fato a Polícia Militar; QUE a vítima ficou assustada não com a presença do interrogando, mais sim com a chegada da Polícia; QUE não tinha nenhuma intenção de causar dano a vítima; QUE a própria vítima pediu para que o interrogando saísse do local e que conversaria depois; QUE foi detido pela PM em frente a casa de sua mãe quando retornava e que saiu do local do encontro com sua ex convivente pois não queria causar constrangimento a ela;

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
AUGUSTO DOURADO CARVALHO.
[...]” sic.

Com efeito, colaciono as razões apresentadas em sede liminar por este e. Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id.183934652)

“[...]A decisão interlocutória que decretou a prisão preventiva stricto sensu deve ser motivada (art. 93, inciso IX da CF). Deve ser preservado sem que haja inovação ou acréscimo quando analisada em habeas corpus. Vg:

“[...] 1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. In casu, não se justifica a prisão preventiva decretada após quase quatro meses dos fatos, calcada em fundamentação inidônea. 2
. Não é dado ao Tribunal a quo agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação
. 3. Recurso provido a fim de que o recorrente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11,ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade” (STJ - RHC 63.415/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10.11.2015)”(negritei)

A douta decisão que impôs a prisão cautelar se fundou na desobediência à decisão que impôs medidas de proteção ao beneficiário. Note-se que não houve notícias de
VIS
em relação a vítima, mas sim desobediência e, portanto, com a devida vênia, necessário a análise da insuficiência de se ampliar exigência para se evitar desde logo o cárcere provisório.

Fatos como a da vertente não incomum, porém, com repostas penais que não alcançam o regime inicial fechado. É claro que o “
CARCER AD CUSTODIAM”
não se confunde com o decorrente caso julgado.

Assim,
concedo a ordem para determinar a inclusão do monitoramento eletrônico
. É que não houve no fato em análise, violência física ou moral e se me apresenta como exagerada, sem razoabilidade objetiva a prisão antecipada, desde logo.

O paciente será
CIENTIFICADO E ADVERTIDO
desta medida e de que deverá cumprir todos os demais até que haja decisão judicial revogando-as ou alterando-as, ainda que houvesse qualquer forma de procura por ele pela vítima.

Uma vez concordando, colha-se a sua assinatura e expeça-se alvará de soltura.

O monitoramento, assim como de todas as outras, será reanalisada a cada sessenta (60) dias no juízo criminal de origem. Comunique-se, o juízo de origem, devendo a presente decisão ser cumprida. Comunique-se a vítima. [...]”

Após o Juízo de origem prestou as seguintes informações,
in verbis:

“[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face do paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos no(s) artigo(s) 24-A da Lei 11.340/06.

Em sede do presente Habeas corpus foi deferida liminar em favor do paciente, em 28/9/2023, determinando sua colocação em liberdade, com a imposição de medidas cautelares.

Informo que na data de 28/9/2023, este Juízo determinou o imediato cumprimento da ordem exarada pelo TJMT, colocando o custodiado em liberdade. Era o que tinha a informar. [...]” (Id. 184145182)

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Nesse sentido:

“[...] À luz do princípio da proporcionalidade, não se justifica manter a prisão processual motivada por suposta prática de infração, cuja pena privativa de liberdade, em tese, não seja superior a quatro anos. Inexistindo descumprimento de medida protetiva fixada anteriormente ao paciente, está configurada a prisão ilegal, eis que, a Lei Maria da Penha, em face de sua natureza de atuação no ambiente doméstico e familiar dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de adoção de medidas protetivas antes de se decidir, de plano, pela custódia processual, que ficou reservada para o caso de descumprimento injustificado daquelas. (N.U 1010336-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“[...] A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado. (N.U 1024581-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“[...] Sabe-se que o mero descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de per si, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que, "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. " (Código de Processo Penal, art. 282, § 4º). Na hipótese, as medidas cautelares anteriormente fixadas, somada com a monitoração eletrônica são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. (N.U 1014914-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Augusto Dourado Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023